Tribunal: STF
Processo: Pet 8386
Classe: Pet
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Sérgio Ribeiro Cavalcante opôs 2 (dois) embargos de declaração, de idêntico teor, e 1 (um) agravo regimental contra decisão em que não conhecida a petição inicial.  



    Em pronunciamento do então Relator, ministro Celso de Mello, entendeu-se pela ininteligibilidade da pretensão formulada nos autos, inviabilizando o conhecimento da petição. In verbis:  



    DECISÃO: Cumpre registrar, desde logo, a ocorrência de circunstância relevante que impede o curso da presente petição.



    Cuida-se da absoluta ininteligibilidade e do conteúdo indiscutivelmente confuso da pretensão formulada nestes autos.



    Impende ressaltar, por necessário, que, em situações como a ora sob análise, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem enfatizado não serem passíveis de conhecimento os pedidos ou os recursos, quando deduzidos, como no caso, mediante petição revestida de conteúdo ininteligível (RTJ 138/871, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE AI 134.742-AgR/SP, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE HC 60.759/SP, Rel. Min. RAFAEL MAYER HC 60.932/SP, Rel. Min. DJACI FALCÃO HC 72.054/RJ, Rel. Min. FRANCISCO REZEK HC 80.211-MC/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO HD 59/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO MS 25.842-MC/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.).



    Desse modo, e tendo em consideração as razões expostas, não conheço desta petição, restando prejudicado, em consequência, o exame do pedido de medida liminar.



    2. Defiro o pretendido benefício da gratuidade, tendo em vista a afirmação que o requerente fez, nos termos e para os fins a que se refere a legislação processual (CPC, arts. 98 e 99, caput e § 3º, c/c o RISTF, art. 21, XIX).



    [...]  



    Em seus embargos de declaração, o recorrente postula a reforma do julgado (petição/STF n. 65.182/2019 - eDoc 9). Em nova petição protocolada com poucos minutos de diferença, apresentou outros embargos de declaração com idêntico teor (petição/STF n. 65.184/2019 - eDoc 12). Em 24 de agosto de 2020, quase 1 (um) ano após a publicação da decisão, interpôs agravo interno (petição/STF n. 67.108/2020 - eDoc 16).  



    É o relatório.  



    2. Verifico configurada a preclusão consumativa quanto aos embargos de declaração (eDoc 12) e o agravo interno posteriormente interpostos (eDoc 16), tendo em vista o protocolo prévio de outro recurso pela parte autora. 



    Dessa forma, surge inviabilizado o conhecimento dos recursos ulteriores. Conforme assentou o Tribunal Pleno ao apreciar a AR 2.843 AgR-ED-ED, da minha relatoria, DJe de 7 de março de 2023: “A oposição, pela mesma parte, de dois embargos declaratórios contra a mesma decisão implica o não conhecimento dos segundos, considerada a preclusão consumativa. Precedentes”. No mesmo sentido: Pet 8.504 AgR, ministra Rosa Weber, Plenário, DJe de 19 de março de 2020; ARE 927.927 ED, ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe de 7 de abril de 2016; e ARE 1.046.773 AgR-AgR, ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 14 de junho de 2019.



    Trata-se de típica situação de aplicação do princípio da unicidade recursal, o qual refuta a interposição múltipla de recursos em face da mesma decisão judicial, salvo as exceções previstas em lei.



    Portanto, “apresentado pela mesma parte mais de um recurso em relação à mesma decisão, tem-se em regra o desatendimento do princípio da unirrecorribilidade, bem como a ocorrência do fenômeno processual da preclusão consumativa, que obsta o conhecimento do segundo recurso interposto” (ARE 1.303.966 AgR-segundo-ED-ED, ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 16 de agosto de 2023). No mesmo sentido: AI 477.905 AgR-AgR, ministro Eros Grau, Segunda Turma, DJ de 20 de outubro de 2006; AI 589.022 AgR, ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJ de 8 de setembro de 2006; RE 421.960 AgR-ED, ministro Eros Grau, Segunda Turma, DJ de 17 de agosto de 2007; HC 208.385 ED, ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 3 de maio de 2022; AI 771.806 AgR-segundo, ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 2 de abril de 2012; AI 563.505 AgR, ministro Eros Grau, Primeira Turma, DJ de 4 de novembro de 2005.  



    Dito isso, passo à análise dos primeiros embargos opostos (eDoc 9). Pela leitura da peça recursal constato a ausência de fundamentação voltada a demonstrar a ocorrência de hipótese de cabimento entre aquelas previstas na legislação. Dessa forma, mencionado recurso não comportam conhecimento.  



    Consoante disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função meramente integrativa do pronunciamento recorrido e serão passíveis de conhecimento apenas para sanar omissão, contradição ou obscuridade; ou, ainda, para corrigir flagrante erro material.  



    No caso, o embargante limita-se a expor novamente argumentos ininteligíveis, sem qualquer relação lógica com a questão decidida. Não se desincumbiu, portanto, do ônus processual de demonstrar, ou sequer apontar, fundamentadamente, a ocorrência de vício no acórdão embargado.  



    Nessa linha foi a orientação adotada pelo Tribunal Pleno no MS 37.551 AgR-ED, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 6 de julho de 2021, cujo acórdão foi assim resumido:  



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE EXISTÊNCIA DE VÍCIOS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. DETERMINAÇÃO DA CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. BAIXA IMEDIATA.



    I – Os embargos de declaração apenas são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, quando no acórdão recorrido estiver presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material.



    II – É pressuposto de conhecimento dos embargos a indicação de um dos vícios legalmente previstos e a fundamentação no sentido de demonstrar sua existência no acórdão embargado.



    III – Embargos de declaração não conhecidos, com a determinação da certificação do trânsito em julgado do acórdão embargado e da imediata baixa dos autos à origem. 



    No mesmo sentido: RE 1.440.702 AgR-ED-ED, ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 11 de dezembro de 2023; e ARE 1.413.176 AgR-ED, ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe de 22 de novembro de 2023.  



    Do exposto, nego seguimento aos segundos embargos de declaração (eDoc 12) e ao agravo interno (eDoc 16) ulteriormente interpostos, ante a ocorrência da preclusão consumativa. Por fim, não conheço dos primeiros embargos de declaração (eDoc 9) por ausência de pressuposto de admissibilidade.



    4. Publique-se e intime-se.



Brasília, 1º de março de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente